Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reconhecimento e extinção de união estável cumulada com guarda e partilha de bens.
2. A sentença reconheceu a união estável, fixou guarda unilateral da filha menor à genitora apelada (parte adversa), deixou de fixar regime de convivência paterna e condenou o autor ao pagamento de honorários, observada a gratuidade de justiça.
3. O apelante pretende a reforma da sentença para restabelecer a guarda compartilhada, com lar de referência materno, ou, subsidiariamente, a fixação de visitas assistidas e progressivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível conceder a guarda compartilhada da menor à luz do conjunto probatório; e
(ii) estabelecer se é admissível fixar regime de convivência paterna, ainda que de forma assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia envolve o exercício da parentalidade após dissolução de união estável, devendo-se observar os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 227 da Constituição e Estatuto da Criança e do Adolescente). Incidem as regras dos arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil, especialmente após a alteração promovida pela Lei no 14.713/2023, que veda guarda compartilhada quando houver risco de violência doméstica ou familiar.
6. O acervo documental apresentado nos autos demonstra histórico de violência doméstica praticada pelo recorrente, com registros de atendimentos no Ministério Público, áudios agressivos dirigidos à filha e mensagens que revelam desinteresse quanto aos cuidados essenciais da menor. Os documentos não foram impugnados de forma específica, atraindo presunção de veracidade.
7. Ainda que alegada ausência de estudo psicossocial, o apelante não requereu a produção de prova técnica quando oportunizado, demonstrando desídia instrutória incompatível com a tentativa de desqualificar elementos probatórios constantes dos autos. O ônus de provar fato constitutivo de seu direito lhe incumbia.
8. A legislação civil impede a aplicação da guarda compartilhada quando há elementos indicativos de violência doméstica (art. 1.584, § 2o, do Código Civil). A existência de medidas protetivas e o temor da menor sugerem ambiente incompatível com a modalidade compartilhada, sob risco de danos emocionais à criança.
9. Quanto ao regime de convivência, o direito não é absoluto e deve ser mitigado quando o contato colocar em risco a integridade física ou psicológica do menor. As provas indicam forte temor da menor em relação ao pai, resultado da exposição a episódios de agressividade. Imposição de visitas, ainda que assistidas, mostra-se prematura e contrária ao melhor interesse infantil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada é inviável quando houver elementos que indiquem risco de violência doméstica ou familiar.
2. O regime de convivência pode ser suspenso quando o contato com o genitor representar ameaça à integridade física ou emocional da criança, devendo prevalecer o melhor interesse do menor.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 227 da Constituição Federal; arts. 1.583 e 1.584 do Código Civil; Lei no 14.713/2023; art. 85, § 11, do CPC; art. 98, § 3o, do CPC; Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT – Apelação 0707011-19.2023.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 15/07/2024.